Tribunal: TJSP
Processo: 2258139-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Resolução do contrato. Fase de cumprimento de sentença. Homologação, pela r. decisão agravada, de cálculo apresentado pela arrendadora-ré. Inconformismo, sem razão, da autora-arrendatária. Necessidade de observar os termos do v. acórdão exequendo, além da Súmula no 564 do STJ, que serviu de norte a tal julgado. Confronto entre o VRG contratado e os

Ementa:
Arrendamento mercantil. Veículo automotor. Resolução do contrato. Fase de cumprimento de sentença. Homologação, pela r. decisão agravada, de cálculo apresentado pela arrendadora-ré. Inconformismo, sem razão, da autora-arrendatária. Necessidade de observar os termos do v. acórdão exequendo, além da Súmula no 564 do STJ, que serviu de norte a tal julgado. Confronto entre o VRG contratado e os valores adiantados a esse título, além das contraprestações em aberto e do valor da venda extrajudicial do veículo retomado. Cálculo homologado que a rigor favoreceu a própria agravante, pela consideração de juros moratórios sobre as parcelas adiantadas do VRG, acréscimo a rigor injustificado. Decisão que se preserva entretanto quanto a isso de modo a não proporcionar reformatio in pejus. Decisão agravada confirmada com tal ressalva. Agravo de instrumento da autora desprovido.